Tribunal: TJMT
Processo: 0033181-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033181-27.2016.8.11.0041
Apelação no 0033181-27.2016.811.0041
Apelante: Rubens Benedito de Oliveira
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Apelação interposta pelo autor Rubens Benedito de Oliveira.
AÇÃO: Ação de Cobrança no 0033181-27.2016.8.11.0041, código 1153304, proposta por Rubens Benedito de Oliveira, aqui apelante, em face de Bradesco Vida e Previdência S/A..
SENTENÇA: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.
Pugna pelo deferimento de gratuidade da Justiça. Para subsidiar seu pedido, o autor recorrente apenas informa, nas razões do apelo, não ter condições de arcar com as despesas do processo. Não instruiu, pois, seu pedido, com documentos comprobatórios da alegada necessidade.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Dessa forma, intime-se o recorrente para, em cinco dias úteis, comprovar, documentalmente, a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentos comprobatórios dos seus rendimentos, rendas outras/bens etc, sob pena de indeferimento do benefício postulado.
Se apresentados os documentos, conclusos o processo.
Mas se decorrido o prazo e não apresentados os documentos comprobatórios da alegada carência, fica desde já indeferido o pedido de justiça gratuita que, aliás, já foi indeferido na origem, por decisão irrecorrida, bem assim fica também determinado, portanto, o recolhimento, em novos cinco dias úteis, do preparo simples, agora sob pena de deserção.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator